Tribunal: TJSP
Processo: 1006095-02.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse. Bem imóvel. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Elementos dos autos que não amparam a pretensão autoral. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.